Tribunal: TJSP
Processo: 1003614-51.2021.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de concessionária de serviço público – Acidente em rodovia – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Julgamento antecipado da lide verificado – Necessária a reabertura de instrução probatória na forma pugnada pela autora, além de outras que se mostrem necessárias ao deslinde da causa – Violação aos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de concessionária de serviço público – Acidente em rodovia – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Julgamento antecipado da lide verificado – Necessária a reabertura de instrução probatória na forma pugnada pela autora, além de outras que se mostrem necessárias ao deslinde da causa – Violação aos princípios da ampla defesa e ao contraditório – Sentença anulada – Recurso provido.